Tribunal: TJMT
Processo: 1008362-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008362-25.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos n.o 1004684-65.2021.8.11.0055, movido por VANDERLEI RECK e FELIPE BEDIN BIASOTTO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Agravante, e determinou o prosseguimento do processo com a execução dos valores incontroversos.
Inconformado, insurge-se o Recorrente almejando a reforma da decisão, ao argumento de que os Exequentes, ora Agravados, pleitearam cumprimento de sentença de valor incontroverso, na monta de R$ 807.185,10 (oitocentos e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e dez centavos). Todavia, afirma que a decisão que deferiu o cumprimento de sentença não liquidou o quantum debeatur.
Defende que, tratando-se de procedimento de liquidação, somente após a apuração do valor incontroverso é que a parte Executada será intimada para efetuar o pagamento, na forma do art. 523 do CPC, o que não é o caso.
Sustenta que a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo Banco Agravante nos autos n.o 0002147-02.2010.8.11.0055 foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento no 1008026-55.2021.8.11.0000 e que, não obstante inicialmente ter sido provido para homologar os cálculos da Contadoria, ainda pende de conclusão o julgamento quanto ao Agravo Interno também interposto pelo Recorrente.
Assim, não houve trânsito em julgado da decisão que se pretende cumprir, devendo o feito ser extinto por inexistência de título executivo.
Por fim, alega que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar pretendida.
Com base nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar recursal.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra no que preconiza o inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Ao compulsar o caderno processual e a documentação que o escolta, observo que o cerne do litígio é saber se é o caso de prosseguir a execução dos valores incontroversos, ou não.
Com efeito, em que pese a discussão sobre o quantum debeatur ainda pender de julgamento pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo Interno n.o 1008026-55.2021.8.11.0000, verifico que o Julgador singular autorizou o prosseguimento da execução pelo valor incontroverso de R$ 630.535,90 (seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), cujo numerário se refere ao cálculo apresentado pelo próprio Banco Recorrente em 30/11/2019, como se denota do ID. 55175725 – autos principais. A propósito, constata-se que o quantum confessado pelo Agravante foi devidamente homologado pelo Juiz a quo, conforme se observa do ID. 55175726.
Neste contexto, em que pese o valor da obrigação de pagar esteja pendente de julgamento nos autos do Recurso de Agravo Interno n.o 1008026-55.2021.8.11.0000, tal circunstancia, por si só, não torna controvertido os valores já reconhecidos como devidos pelo próprio Executado, ora Agravante.
Aliás, importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento e posterior Agravo Interno n.o 1008026-55.2021.8.11.0000 anteriormente interpostos pelo Banco Recorrente, não foram recebidos no efeito suspensivo, de modo que não vislumbro óbice para que se dê prosseguimento dos autos executivos sobre quantia incontroversa, a teor do que dispõe o art. 520 do Código de Processo Civil.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado no vertente recurso não assenta em razões e elementos que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine.
De todo o exposto e, por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, ao menos nesta análise perfunctória do feito, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz da causa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.-
Desa. Marilsen de Andrade Addario
Relatora em substituição legal